Tribunal: TCU
Processo: 024.635/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico com vistas à contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de reconhecimento facial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, relativo ao Pregão Eletrônico 90007/2025, conduzido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com valor estimado em R$ 31.741.301,87, tendo por objeto a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de reconhecimento facial, com interface customizada e integrada a sistemas definidos pela contratante, incluindo equipamentos e licenças necessárias para o funcionamento integral, suporte e garantia on-site durante toda a vigência contratual, repasse de conhecimento, deslocamento, instalação e configuração de equipamentos em aeroportos, portos e fronteiras terrestres, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 237, VII, 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. notificar a representante e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a respeito deste acórdão.